Tribunal: TJMT
Processo: 1042033-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042033-96.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ANA ANTONIA PEREIRA LEITE SOUZA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INSALUBRE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Várzea Grande, que exerce o cargo de merendeira, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20%, referente ao período de 12/2018 a 11/2023, no valor de R$ 47.388,69. A sentença baseou-se na inexistência de laudo pericial para comprovação de atividades insalubres no ambiente de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a atividade exercida pela recorrente é considerada insalubre; e (ii) se o adicional de insalubridade é devido com base nas condições de trabalho constatadas no laudo técnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) é a prova apta e suficiente para determinar a existência ou não de atividades insalubres no ambiente de trabalho da servidora.
4. No caso concreto, o LTCAT elaborado por engenheiro de segurança do trabalho atestou que as atividades exercidas pela recorrente não são consideradas insalubres.
5. Não houve impugnação ao laudo técnico por parte da recorrente, prevalecendo, assim, a conclusão de que as condições de trabalho não ensejam o pagamento do adicional de insalubridade.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na ausência de prova robusta em contrário, o laudo técnico deve ser respeitado, especialmente quando elaborado por profissional habilitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) é documento hábil para comprovar a inexistência de insalubridade no ambiente de trabalho, sendo indevido o pagamento de adicional de insalubridade quando atestado que a atividade exercida pelo servidor não é insalubre".
__________
Jurisprudência relevante citada: N.U 1038691-14.2022.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 09.09.2024; N.U 1009857-64.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 03.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042033-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA ANTONIA PEREIRA LEITE SOUZA - CPF: 522.814.181-20 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024